Tribunal: TJDFT
Processo: 0745507-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Tem-se por não caracterizadas a omissão e a contradição apontadas pelo embargante, uma vez que o egrégio Colegiado analisou de forma coerente e exaustiva as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, deixando assinalado que a existência de solidariedade permite ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, afastando a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 2.1. Destacou-se, ainda, que a solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário e o direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial.
3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do diploma processual, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do referido estatuto, já se mostra apta a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.